Tribunal: TJSP
Processo: 1056643-30.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Notas promissórias – Sentença fundamentada – Ausência de obrigações certas – Simulação – Invalidade dos negócios jurídicos de mútuo que ensejaram emissões de notas promissórias – Infringência ao contrato social – Execução extinta – Sentença mantida – Majoração da verba honorária de sucumbência – Recurso não provido.